Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-19.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011943-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (EMBARGANTE), FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.436.021-09 (PACIENTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.436.021-09 (EMBARGANTE), Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Primavera do Leste (EMBARGADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO ACOLHIMENTO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi
debatida no acórdão impugnado
, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Felippe Vieira dos Santos
contra o acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1011943-19.2020.8.11.0000 (Id. 52442461), que, por maioria,
denegou a ordem
, nos termos do voto do primeiro vogal, por mim proferido,

mantendo a prisão preventiva do embargante, conforme assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, BEM COMO A NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, POR SE TRATAR DE MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES DESSE JAEZ – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – HISTÓRICO DELITIVO DO PACIENTE NÃO INFIRMADO CATEGORICAMENTE PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A IMPETRAÇÃO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO ELIDEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO – ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas em questões como a autoria delitiva e a caracterização, ou não, de excludentes de ilicitude, devendo tais matérias ser objeto de aferição no bojo da ação penal condenatória que tramita perante o juízo de primeiro grau.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, quando este se lastreia na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao agente e do seu histórico delitivo – não infirmado categoricamente pelo impetrante –, a denotar a probabilidade de reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.”

Nas razões recursais, a defesa do ora embargante aponta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão impugnado, consignando que o decreto preventivo baseou-se no possível risco de reiteração delitiva, impugnando a falta de credibilidade do documento juntado aos autos nesse sentido; e que não ficou demonstrado o requisito do
periculum libertatis
(Id. 53242954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.

60991997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração
são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, a defesa do embargante aponta a existência de suposta
contradição e omissão
no acórdão.

Aduz que a prisão preventiva do paciente baseou-se no possível risco de reiteração delitiva, impugnando a falta de credibilidade do documento juntado aos autos nesse sentido e sustentando que
“o documento de registro civil também é hábil para confirmação de identidade, tanto que é similar aos dados colhidos pelo sistema PRIMUS, ademais, o CPF inserido no sistema corresponde aos dados do paciente”
(Id. 53242954, p. 2).

Além disso, argumenta que não ficou demonstrado o requisito do
periculum libertatis,
ressaltando a primariedade do beneficiário e questionando o uso da quantidade de droga apreendida para fundamentar a custódia cautelar.

Sem razão, contudo.

Ab initio
, ressalto, conforme mencionado, que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Diante de tais considerações, verifico que
o acórdão embargado não apresenta qualquer vício, passível de ser sanado por esta via recursal.

Com o exame das argumentações delineadas nos embargos, entendo que são descabidas as colocações, haja vista que o acórdão recorrido não contém qualquer contradição e/ou omissão a ser sanada, uma vez que foram devidamente enfrentadas

as teses apresentadas na impetração do
writ
, que aqui novamente se impugna, de modo que esta egrégia Segunda Câmara concluiu, por maioria, pela ausência de constrangimento ilegal, denegando a ordem almejada.

Consoante explanado no acórdão combatido, entendo que ficou demonstrado no decreto constritivo o requisito indispensável do
periculum libertatis
, seja pela gravidade em
concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que evidencia-se pela elevada quantidade de droga apreendida; seja pelos
registros criminais
destacados no
decisum
.

A respeito da quantidade de droga, impende consignar o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Logo, tal fundamento utilizado no decreto segregatício, além de ser apto, é suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar.

Ademais, em relação aos antecedentes criminais do embargante, consigno outra vez que o único “documento” de identificação do paciente que instrui a vertente ação constitucional é a certidão de nascimento acostada ao Id. 45292988, a qual, além de não ser espécie documental isenta de falhas, contém tão somente a suposta data e local de seu nascimento e os nomes de seus pais e avós.

Convém destacar, nesse ponto, que o
habeas corpus

deve ser impetrado com prova
pré-constituída
do direito alegado, cabendo à parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência de eventual constrangimento ilegal em desfavor do paciente, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que assim não fosse, ressaltei no acórdão embargado que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, entendimento este pacífico neste Tribunal (Enunciado n. 43).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013).

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito recursal, pois não há falar em contradição e nem em omissão a serem sanadas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020